Tribunal: TJMT
Processo: 1034105-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034105-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO), J. A. ANTUNES - CNPJ: 11.978.105/0001-36 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que

deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta ausência de comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue ao destinatário, e pleiteia a aplicação da
teoria do adimplemento substancial
, por haver quitado 97,78% do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de entrega da notificação extrajudicial ao destinatário impede a comprovação da mora do devedor fiduciário; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme
art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969
e
Súmula 72 do STJ
, bastando o envio da notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato.

Nos termos do
Tema 1.132 do STJ (REsp 1.951.888/RS
)
, é desnecessária a prova do efetivo recebimento da notificação, bastando a comprovação de sua remessa ao endereço contratual, ainda que o aviso de recebimento retorne com a anotação “ausente”.

A
teoria do adimplemento substancial
não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, conforme entendimento consolidado pelo STJ no
REsp 1.622.555/MG
e reiterado no
AgInt
no REsp 1.829.405/DF
, por inexistir previsão legal que a autorize nesses casos.

O
REsp 1.418.593/MS (representativo de controvérsia)
firmou entendimento de que, para purgar a mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor, inclusive parcelas vencidas e vincendas, no prazo legal.

Diante disso, estando comprovada a mora e inaplicável a teoria do adimplemento substancial, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento
:

A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969.

Para purgar a mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor, compreendendo parcelas vencidas e vincendas.

Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais r
estaram fatalmente suprimidos.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
16.03.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.829.405/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.05.2020,
DJe
21.05.2020; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014,
DJe
27.05.2014.

R E L A T Ó R I O

AI

1034105-32.2025.8.11.0000

J. A. ANTUNES
X
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto p
or
J. A. ANTUNES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002871-76.2025.8.11.0050, proposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese,
ausência de pressuposto
processual, consistente na falta de comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue ao destinatário
.

Alega, ainda, a necessidade da
aplicação da teoria do adimplemento substancial, considerando que já houve o pagamento de 97,78% do contrato, restando apenas uma parcela para quitação integral.

Pedido l
iminar
foi indeferido
. (ID.
319340357
)

Decorrido o prazo em 29/10/2025 para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, a mora do devedor restou devidamente caracterizada.

É que
,
da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição constatei que o agravado
, para comprov
ação

d
a mora,
colacionou
aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido
ao remetente
pelo motivo
“
ausente
”.

Feito este
introito
, tenho que,

o documento que
instru
iu
a inicial,
é
meio háb
il
para comprovação da mora
d
o
devedor.

Isso porque,
em consideração à orientação emanada pela Corte Superior – Tema 1.132, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é bastante para tanto, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios,
a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no
endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

No que diz respeito ao alegado adimplemento substancial, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não
se aplica
a mencionada teoria
no em casos como o dos autos
, sobretudo porque ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt
no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020,
DJe
21/05/2020) (
g.n
.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA REGULARMENTE CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR -
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
- PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A notificação entregue no endereço do devedor é suficiente
para sua regular constituição em mora.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/69, podendo a instituição financeira promover a busca e apreensão independentemente da extensão do débito.
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado no juízo a quo.”
(N.U 1005414-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019,
Publicado
no DJE 14/06/2019) (
g.n
.)

Nesse particular, deve ser exigido o pagamento das parcelas vencidas
e também
das vincendas, consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Mais precisamente, no julgamento do
REsp.
1418593/MS (representativo de controvérsia), o Tribunal da Cidadania consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

A propósito:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido
.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014,
DJe
27/05/2014)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno interposto por
J. A. ANTUNES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025